Tribunal: TJDFT
Processo: 0750317-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750317-91.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GUSTAVO BIANGULO LACERDA CHAVES RECORRIDOS: LAC ENGENHARIA LTDA - ME, PAULO CÉZAR NAYA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DE NUA-PROPRIEDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. CRÉDITO CEDIDO. EXISTÊNCIA CONTROVERTIDA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. INDEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO. 1. O crédito exigido em sede de cumprimento provisório de sentença não é equiparável a dinheiro, para fins da ordenação legal da preferência entre as penhoras, ditada pelo art. 835, do CPC. 2. Se a penhora se circunscreve à fração ideal da nua-propriedade, e sequer estando em discussão a posse sobre o imóvel, não é legítimo ao devedor invocar a potencial discordância quanto à alienação por parte de terceiros - usufrutária do bem e demais condôminos - como circunstância que afete a liquidez do direito constrito. A execução se move no interesse do credor, que, manifestando interesse na penhora da nua-propriedade, não pode ser objetada pelo devedor com base em alegação de potenciais entraves à expropiação. 3. Não havendo concordância do exequente com a substituição pretendida, mantém-se a penhora sobre a fração ideal de nua-propriedade sobre bem imóvel, integrante do patrimônio do executado. 4. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente sobre a tese da menor onerosidade prevista no artigo 805 do CPC; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, defendendo o afastamento da multa arbitrada, ao argumento de os embargos de declaração não possuem caráter protelatório. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455 (ID. 36025544). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1854636/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/10/2021). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] No entanto, no presente caso, o acórdão recorrido apresentou motivação clara, coerente e logicamente concatenada que conduz à conclusão esposada, não estando presentes os vícios da contradição ou omissão. No caso, o acórdão embargado avaliou expressamente o enquadramento legal do direito de crédito ofertado para substituição da penhora: “Quanto ao mérito, em primeiro lugar destaca-se que o suposto direito de crédito ofertado à penhora não pode ser considerado dinheiro para fins do art. 835, do CPC. Ora, dinheiro é a moeda corrente, em espécie ou depositada em instituição bancária, que possa ser colocada à disposição do Juízo de forma imediata e incondicional. Crédito, por sua vez, é um direito, cuja existência pode ser controvertida, como de fato ocorre no presente caso. Os autos no 0732425-06.2019.8.07.0001 tratam do cumprimento provisório de sentença proferida nos autos no 0701533-51.2018.8.07.0001, sentença esta que ainda não transitou em julgado ante a pendência de agravo em recurso especial - AREsp no 1.724.973/DF (2020/0165499-5). Sendo assim, mostra-se correto o enquadramento do crédito ofertado como ‘outros direitos’, posicionado em último lugar na ordem de preferência de estabelecida pelo art. 835, do CPC. Portanto, independentemente de se definir se a fração ideal sobre nua-propriedade de bem imóvel deve ser compreendida como bem imóvel ou como outros direitos, para fins dos incisos V ou XIII, do art. 835, do CPC, é certo que não se pode considerar que tenha havido violação à ordem legal de preferência da penhora, já que o crédito ofertado à substituição se encontra posicionado no final de tal ordem. Assim, não havendo desobediência à ordem legal, não há de se cogitar de direito subjetivo à substituição da penhora com fulcro no inciso I do art. 848, do CPC”. Nesse caso, a argumentação relativa ao princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805, do CPC), resta prejudicada, haja vista que tal não autoriza ao devedor escolher sobre qual bem ou direito deve recair a constrição, em desacordo com a ordem legal de preferência na incidência da penhora. Assim, tendo sido expostos fundamentos suficientes para o julgamento do recurso, inexiste omissão a ser sanada. Como se vê, o voto condutor do acórdão embargado apresenta motivação expressa, clara e suficiente para embasar a conclusão a que se chegou. Portanto, as questões arguidas não se tratam, rigorosamente, de vícios impugnáveis na presente via, de modo que o embargante pretende, em verdade, ver reapreciada a matéria analisada no acórdão, o que não se mostra cabível” (ID. 31073006). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice acima impede a subida do inconformismo no que tange à apontada negativa de vigência ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos de declaração são manifestamente protelatório, e acolher a tese recursal, também demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas ao insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455 (ID. 36025544). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016